Tribunal: TJMT
Processo: 0002056-61.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002056-61.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande(MT) (JUIZO RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

REQUERENTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. O contrato temporário para suprir necessidade de urgência é legal, assegurado ao trabalhador o direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional relativos ao período em que trabalhou. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

REQUERIDO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
da r. Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o município ao pagamento das verbas consistentes em férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e ao pagamento de décimo terceiro salário com base na remuneração total de cada contratado, do período de 01/02/2011 a 30/12/2015 (ID: 105166958 – páginas 22 a 38), nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Perda e Danos proposta por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
em desfavor de
MUNICIPÍO DE VÁRZEA GRANDE
.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, afirmando inexistir circunstância justificadora da intervenção ministerial (ID: 105166959 – página 07 a 08).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

REQUERENTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante transcrito no relatório, trata-se de
Reexame Necessário
da r. Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o município ao pagamento das verbas consistentes em férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e ao pagamento de décimo terceiro salário com base na remuneração total de cada contratado, do período de 01/02/2011 a 30/12/2015 (ID: 105166958 – páginas 22 a 38), nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Perda e Danos proposta por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
em desfavor de
MUNICIPÍO DE VÁRZEA GRANDE
.

Sem mais delongas, consta nos autos, que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ não está efetuando o pagamento aos professores contratados temporariamente as verbas referentes ao 1/3 (um terço) de férias.

Não obstante, a presente Ação de Cobrança visava o recebimento de 1/3 de férias, os quais o requerente entendia ser devido aos servidores temporários.

Pois bem.

Nesse aspecto, o artigo 37, II, da CF estabelece que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, a saber:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF).

Dos documentos acostados aos autos, há comprovação de que efetivamente os contratos foram firmados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público com previsão na Carta Maior.

Assim, para que seja considerado legal, o contrato de trabalho temporário deve observar, além da excepcionalidade da contratação, a ausência de sua prorrogação sucessiva.

A jurisprudência deste sodalício é pacífica em assegurar o recebimento de 13º salário (gratificação natalina) e férias proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA —NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPUBLICA — TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. CONTRATOS TEMPORÁRIOS — NULIDADE — DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — NECESSIDADE. DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO À ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. A mera prestação de serviços por contratação temporária não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da Republica. Deve-se assegurar, assim, ao trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de um terço (1/3) constitucional de férias e décimo terceiro (13º) salário. Em relação aos servidores que tiverem seus contratos declarados nulos, é assegurado o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte em violação a um dos atributos da personalidade. Recurso do Município de Várzea Grande provido em parte. Recurso adesivo não provido.” (TJ/MT, Ap 107682/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)".

Assim, a Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3º, c/c artigo 7º, inciso VIII, XVII, estendeu aos servidores públicos, o direito ao 13º salário com base na remuneração integral e as férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICIPALIDADE - SERVIDOR TEMPORÁRIO - EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO - PRELIMINAR - ARGUIDA - PRESCRIÇÃO BIENAL - VERBAS TRABALHISTAS - REJEITADA - DIREITO A VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA – PERCEPÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS - ARTIGO 39, § 3º DA CF - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O servidor temporário faz jus aos direitos sociais, assegurados constitucionalmente, tais como férias e terço constitucional. O artigo 39, § 3º da Constituição Federal prevê para os ocupantes de cargo público apenas os direitos estabelecidos no artigo 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, dentre os quais está previsto o pagamento das férias. [...]” (Ap, 62607/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/11/2012, Data da publicação no DJE 28/01/2013)."

Desse modo a sentença se apresenta escorreita e não merece reforma.

Por essas considerações, em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho incólume a r. sentença
por
seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023